Tribunal: TJSP
Processo: 1044317-06.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Produção antecipada de provas. exibição de documento.

Requisitos sedimentados pelo stj na forma do artigo 543-c do cpc/73 para a exibição judicial de documentos não cumpridos. Pedido administrativo feito de forma irregular.
A autora não comprovou ter solicitado os documentos pela via administrativa, de forma correta. É requisito para a exibição de documentos a demonstração da existência

Ementa:

Produção antecipada de provas. exibição de documento.

Requisitos sedimentados pelo stj na forma do artigo 543-c do cpc/73 para a exibição judicial de documentos não cumpridos. Pedido administrativo feito de forma irregular.
A autora não comprovou ter solicitado os documentos pela via administrativa, de forma correta. É requisito para a exibição de documentos a demonstração da existência de relação jurídica, o prévio e regular pedido administrativo com concessão de tempo hábil para exibição, bem como o pagamento da tarifa de emissão de segunda via (caso cobrada), o que não foi cumprido pela autora.

Apelação não provida.